Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800492-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS ANTONIO BARATA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus liberatório. Prisão preventiva. Instrução deficiente. Ausência de prova pré-constituída. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, sob alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos essenciais à comprovação do alegado constrangimento ilegal inviabiliza o conhecimento do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, não admitindo dilação probatória.

4. A impetração não foi instruída com o decreto de prisão preventiva do paciente, impossibilitando a análise adequada dos argumentos da defesa.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte indicam que a instrução deficiente impede o conhecimento do
writ
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. A instrução deficiente do habeas corpus impede seu conhecimento quando ausentes documentos essenciais à comprovação do alegado constrangimento ilegal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

DOUGLAS ANTONIO BARATA FARIAS,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0826730-72.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
25.12.2024, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II do CPB
.

Alega, a impetrante, o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, ante a
ausência dos requisitos da custódia preventiva,

eis que inexistem, nos autos, quaisquer elementos concretos a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Refere que o réu é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, possuindo um filho recém-nascido que depende única e exclusivamente dele, o que revela a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP.

Pede, por fim, requer seja reconhecida a violação do art. 226 do CPP, dada a
ilicitude do reconhecimento de pessoas
, a resultar no desentranhamento e inutilização desta prova.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

Requer, desde já, seja intimada para realizar a
sustentação oral
do
writ.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) Cuida-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em face de Antônio Carlos Trindade Gavinho Neto e Douglas Antônio Barata Farias, pela prática, em tese, da conduta no artigo 157, §2º, II do CPB.

Narra a peça acusatória que, em 25.12.2024, os indiciados, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida pelo emprego de violência física, subtraíam da vítima Zoênio Alves da Silva “dois cordões de ouro”.

Com efeito, extrai-se do relatório policial ID.134256213 que a vítima estava em via pública, em um “bloco de carnaval”, quando os acusados, ao a abordarem, aplicaram-lhe um “mata-leão”, causando “escoriações na nuca”, conforme faz prova a perícia de lesão corporal ID.134677528.

O pedido de relaxamento da prisão ID.134215240, formulado pela defesa técnica do acusado Antônio Carlos Trindade Gavinho Neto, foi indeferido pelo Juízo plantonista, o qual, nos termos da fundamentação constante na decisão ID.134220596, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de ambos os denunciados.

Na sequência, a defesa formulou o pedido de substituição da prisão preventiva ID.134243144, que por sua vez foi indeferido pelo Juízo da Vara de Inquéritos, consoante afere-se pela decisão ID.134610771.

No que se refere ao paciente Douglas Antônio Barata Farias, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido por este Juízo nos termos da decisão ID.134737329.

Neste ponto, sobreleva-se que, em relação ao referido paciente, diferentemente do aduzido pela defesa técnica (ID.134259466 - Pág. 2), o acusado não é primário, eis que, consoante afere-se pela certidão ID.134215791, Douglas Antônio Barata Farias possui portentosa ficha de antecedentes criminais, possuindo, inclusive, execução de pena em andamento junto ao Juízo da Vara de Execuções.

Entrementes, encerrado o inquérito policial, os autos foram remetidos ao Ministério Público, o qual, ofereceu a peça acusatória ID.35702103, denunciando os réus pela prática, em tese, do crime constante no artigo 157, §2º, II do CPB.

Com efeito, a referida denúncia foi oferecida em 28.01.2025 e recebida 29.01.2025, tendo sido determinada a citação pessoal dos acusados para, querendo, apresentarem suas respectivas respostas. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo
não conhecimento

do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Analisando detidamente o presente
writ
, vê-se que ele se encontra deficiente em relação à instrução documental, o que impede a análise, de forma segura e escorreita, das alegações contidas na inicial.

É cediço que o rito do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente, pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Na hipótese em apreço, verifica-se
que a impetrante não juntou a estes autos o decreto de prisão preventiva relativo ao paciente, limitando-se a juntar apenas documentos pessoais do coacto,
o que impossibilita a escorreita análise dos argumentos aventados no
writ.

Frise-se que, de fato, como bem ressaltado pela ilustre Procuradora de Justiça, a decisão juntada em ID nº 24309369, refere-se somente ao corréu Antônio Carlos Trindade Gavinho Neto, sendo que, no que diz respeito ao ora paciente, o juiz
a quo
esclarece:
“Considerando que o pedido de revogação da prisão preventiva de DOUGLAS ANTONIO BARATA FARIAS ocorreu após a conclusão do inquérito policial, caberá ao Juízo natural a apreciação do pleito”.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em habeas corpus, devido à instrução deficiente que impediu a compreensão da controvérsia. 2. O juízo de primeiro grau negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo os fundamentos do decreto preventivo. A impetração não foi instruída com a cópia integral da decisão que decretou a prisão preventiva, peça fundamental para compreender as alegações da inicial. 3. A sentença condenatória manteve os fundamentos do decreto preventivo ao argumento de que os requisitos para a custódia do agente estavam preenchidos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a instrução deficiente do habeas corpus impede o conhecimento do recurso, considerando a ausência de documentos essenciais para a compreensão da controvérsia. 5. Outra questão é se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória requer fundamentação exaustiva. III. Razões de decidir6. A instrução deficiente impede a verificação dos argumentos da inicial e a suposta existência de flagrante ilegalidade, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. 7. A manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a decisão anterior esteja fundamentada. 8. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A instrução deficiente do habeas corpus impede o conhecimento do recurso. 2. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que a decisão anterior esteja fundamentada". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I; art. 311.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 783.393/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10/4/2024; STJ, AgRg no HC 914.811/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 12/8/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.173.224/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 30/6/2023.
(STJ - AgRg no RHC n. 201.807/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

DECISÃO MONOCRÁTICA. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE. 1.
Impõe-se o indeferimento, de plano, do
writ
, uma vez que o procedimento sumário do remédio heroico pressupõe prova pré-constituída do direito invocado e não admite dilação probatória, sendo incabível, portanto, o seu processamento, quando não juntado qualquer documento com a impetração. 2.
Ordem indeferida
in limine
.
(TJPA – HC 0809763-30.2020.8.14.0000, Rel. Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Decisão Monocrática datada de 01.10.2020)

Infere-se, portanto, que resta impossível o exame da ilegalidade apontada. Desse modo, conclui-se que o remédio heroico não reúne todas as condições para a sua admissibilidade.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO da presente ordem, por falta de prova pré-constituída nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025